Tribunal: TJDFT
Processo: 0747248-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. MAJORAÇÃO DO TETO PARA VINTE SALÁRIOS-MÍNIMOS. APLICAÇÃO IMEDIATA. TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que aplicou entendimento consolidado no Tema 792 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal para afastar a aplicação imediata da Lei Distrital no 6.618/2020. O agravante requer a expedição de requisição de pequeno valor (RPV) com base no novo teto de 20 salários-mínimos, majorado pela referida norma.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a majoração do teto das requisições de pequeno valor, promovida pela Lei Distrital no 6.618/2020, pode ser aplicada imediatamente, inclusive a execuções iniciadas antes de sua vigência, ou se deve ser observada a restrição imposta pelo Tema 792 da Repercussão Geral do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Distrital no 6.618/2020 é constitucional, conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, não havendo vício de iniciativa na alteração do teto das obrigações de pequeno valor.
4. O entendimento firmado no Tema 792 da Repercussão Geral não se aplica ao presente caso, pois a tese nele fixada tratava da impossibilidade de aplicação retroativa de norma que reduz o teto das RPVs, ao passo que a norma distrital em análise amplia o referido limite.
5. O Supremo Tribunal Federal tem firmado distinção entre normas que restringem direitos e aquelas que os ampliam, destacando que a Administração Pública não pode invocar direito adquirido para afastar a incidência imediata de norma que beneficia os credores de obrigações de pequeno valor.
6. A aplicação imediata da Lei Distrital no 6.618/2020 evita tratamento desigual entre credores da Fazenda Pública e concretiza direitos fundamentais, alinhando-se ao princípio da igualdade previsto na Constituição Federal.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de Instrumento conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, caput; art. 37, caput; art. 100, §§ 3o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 729107, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 08.06.2020 (Tema 792 da Repercussão Geral); STF, ARE 1498059, Rel. Min. Cristiano Zanin, julgado em 06.12.2024; STF, RE 1490757 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em 02.09.2024; STF, ARE 1412916 AgR-ED, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 24.06.2024.

(Ive)